Tribunal: TJES
Processo: 5002198-20.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002198-20.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMERSON CAMARGO ROSA e outros
RECORRIDO: ALL WORLD VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE “TIME SHARING”. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRATO ANULADO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA OFERTA INVIÁVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA CONDENAR AS RÉS À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente ação de tutela provisória em caráter antecedente proposta por consumidores que alegam terem sido vítimas de publicidade enganosa na contratação de “plano de férias” com as empresas rés. Requerem a rescisão contratual, repetição do indébito em dobro, manutenção de benefícios prometidos e indenização por danos morais. A sentença declarou a rescisão dos contratos e suspendeu as cobranças, mas indeferiu o pedido de danos morais e não apreciou a repetição em dobro dos valores pagos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Análise da legitimidade passiva das rés VISA e RCI, da validade e efeitos do contrato de adesão firmado mediante publicidade enganosa, da possibilidade de manutenção parcial dos benefícios ofertados, do cabimento da repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e da existência de danos morais indenizáveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade solidária reconhecida, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º do CDC. Configuração de vício de consentimento na contratação, diante de promessas inexequíveis e omissão de informações essenciais. Inviabilidade de manutenção parcial da oferta diante da nulidade do contrato. Restituição em dobro cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo dispensada a prova de má-fé após 30/03/2021 (STJ, EAREsp 676.608). Danos morais configurados diante da frustração de legítimas expectativas e da falha na prestação do serviço.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento de serviços abrange inclusive bandeiras de cartão e intermediadoras quando contribuem para a operação do serviço contratado. 2. A publicidade enganosa e a omissão de informações essenciais configuram vício de consentimento, autorizando a rescisão do contrato por falha na prestação do serviço. 3. A repetição do indébito em dobro é devida mesmo sem prova de má-fé, desde que ausente engano justificável, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A nulidade do contrato impede a manutenção de benefícios ofertados no ato da contratação. 5. A frustração da legítima expectativa do consumidor e a conduta abusiva do fornecedor configuram dano moral indenizável.

______

Jurisprudência citada relevante
:

TJES; Apelação Cível; Processo n. 0025827-16.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Relator Des. HELOISA CARIELLO; data do julgamento em 12/05/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002198-20.2020.8.08.0035

RECORRENTES: EMERSON CAMARGO ROSA e ENILEIA RIBEIRO DA SILVA CAMARGO

RECORRIDOS: ALL WORLD VIAGENS E TURISMO EIRELI e outros

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE “TIME SHARING”. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRATO ANULADO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA OFERTA INVIÁVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA CONDENAR AS RÉS À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente ação de tutela provisória em caráter antecedente proposta por consumidores que alegam terem sido vítimas de publicidade enganosa na contratação de “plano de férias” com as empresas rés. Requerem a rescisão contratual, repetição do indébito em dobro, manutenção de benefícios prometidos e indenização por danos morais. A sentença declarou a rescisão dos contratos e suspendeu as cobranças, mas indeferiu o pedido de danos morais e não apreciou a repetição em dobro dos valores pagos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Análise da legitimidade passiva das rés VISA e RCI, da validade e efeitos do contrato de adesão firmado mediante publicidade enganosa, da possibilidade de manutenção parcial dos benefícios ofertados, do cabimento da repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e da existência de danos morais indenizáveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade solidária reconhecida, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º do CDC. Configuração de vício de consentimento na contratação, diante de promessas inexequíveis e omissão de informações essenciais. Inviabilidade de manutenção parcial da oferta diante da nulidade do contrato. Restituição em dobro cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo dispensada a prova de má-fé após 30/03/2021 (STJ, EAREsp 676.608). Danos morais configurados diante da frustração de legítimas expectativas e da falha na prestação do serviço.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento de serviços abrange inclusive bandeiras de cartão e intermediadoras quando contribuem para a operação do serviço contratado. 2. A publicidade enganosa e a omissão de informações essenciais configuram vício de consentimento, autorizando a rescisão do contrato por falha na prestação do serviço. 3. A repetição do indébito em dobro é devida mesmo sem prova de má-fé, desde que ausente engano justificável, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A nulidade do contrato impede a manutenção de benefícios ofertados no ato da contratação. 5. A frustração da legítima expectativa do consumidor e a conduta abusiva do fornecedor configuram dano moral indenizável.

______

Jurisprudência citada relevante
:

TJES; Apelação Cível; Processo n. 0025827-16.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Relator Des. HELOISA CARIELLO; data do julgamento em 12/05/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EMERSON CAMARGO ROSA e ENILEIA RIBEIRO DA SILVA CAMARGO em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Os Autores ajuizaram ação de tutela provisória em caráter antecedente, alegando terem sido vítimas de publicidade enganosa e fraude na contratação de um "plano de férias" de 20 anos com a Unlimited Vacation Club e RCI, que prometia descontos significativos e cancelamento a qualquer tempo, mas que se mostrou inviável de ser utilizado e de ser rescindido administrativamente, requerendo a rescisão dos contratos, a restituição em dobro dos valores pagos, a manutenção de benefícios prometidos (7 diárias gratuitas e 4 semanas com valor reduzido), e indenização por danos morais.

A parte ré, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA., apresentou contestação (ID 13349488 ) arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atua apenas como bandeira de cartão e não como operadora, sem ingerência sobre as transações ou faturas, sendo o Banco do Brasil S/A o responsável pelas cobranças.

Por sua vez, a RCI BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA., em sua contestação (ID 13349510 ), arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que o contrato principal de afiliação foi firmado com a Unlimited Vacation Club, empresa distinta que não faz parte da lide, e incompetência absoluta do juízo, por se tratar de contrato internacional regido por leis estrangeiras, além de pugnar pela necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a Unlimited e a juntada de tradução juramentada dos documentos em língua estrangeira.

A sentença (ID 13349535 ) acolheu a retificação do polo passivo para RCI BRASIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA., rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, e, no mérito, ratificou a decisão liminar de suspensão dos contratos e declarou a rescisão dos mesmos com o cancelamento dos descontos em cartão de crédito, fundamentando-se na abusividade da comercialização do contrato de "time sharing", vício de consentimento e violação do dever de informação e boa-fé, mas julgou improcedente o pedido de danos morais, por entender que a situação configurava mero dissabor.

Inconformados, os Autores interpuseram Recurso Inominado (ID 13349543 ), sustentando omissão da sentença quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores pagos e à manutenção do direito de usufruir das 7 diárias gratuitas e 4 semanas com valor reduzido, e premissa equivocada no julgamento do dano moral, que, segundo os recorrentes, extrapolaria o mero dissabor em virtude da publicidade enganosa, quebra de expectativas e descaso.

Em contrarrazões, a VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. (ID 13349549 ) reiterou a ausência de comprovação do direito aos danos morais e sua ilegitimidade passiva, reafirmando sua posição de bandeira de cartão sem responsabilidade pelas transações ou estornos, enquanto a RCI BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA. (ID 13349554 ) defendeu a manutenção da sentença, alegando que o contrato com a RCI foi gratuito, sem falha na prestação de seus serviços e que a insatisfação se deu com a Unlimited, não havendo dano moral a ser indenizado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Rejeito a preliminar ilegitimidade passiva pelos Recorridos. A controvérsia se insere no âmbito das relações de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, conforme dispõe o parágrafo único do art. 7º e os arts. 14 e 25, §1º, do CDC, a responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços é solidária, de modo que todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a colocação do produto ou serviço no mercado, devem responder pelos vícios e danos decorrentes da sua prestação.

A relação jurídica material em discussão nos autos diz respeito a contrato de adesão para utilização de sistema de férias compartilhadas (time-sharing turístico), que, conforme evidenciado pelas provas, foi firmado mediante prática abusiva e vício de consentimento.

Os autores foram induzidos a contratar com base em publicidade enganosa, promessas infundadas de economia, disponibilidade irrestrita de hospedagem e ausência de clareza quanto aos custos e limitações do serviço, o que caracteriza violação aos princípios da boa-fé objetiva e da informação adequada e clara, previstos nos arts. 4º, III, 6º, III, e 31 do CDC.

O descumprimento das promessas contratuais e a manifesta falha na prestação do serviço – que não entregou os benefícios anunciados e ensejou reiteradas tentativas infrutíferas de resolução administrativa – autorizam a rescisão judicial do contrato, conforme reconhecido na sentença. Ressalte-se que a frustração reiterada da legítima expectativa do consumidor configura infração aos deveres anexos da boa-fé, ensejando a resolução do contrato por inadimplemento substancial.

Quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, entendo que merece acolhimento. Embora a sentença tenha determinado a suspensão das cobranças futuras, foi omissa quanto à devolução dos valores pagos até então. O art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável.

O Superior Tribunal de Justiça dispensa a prova da má-fé a partir do dia 30/03/2021 (EAREsp 676.608). Basta a ausência de justificativa plausível para a cobrança indevida. No presente caso, a retenção dos valores pagos pelos autores por um serviço que se revelou impraticável, eivado de vícios, não configura erro justificável, razão pela qual reconheço o direito à restituição em dobro da diferença entre o valor total pago e o valor já estornado pelo Banco do Brasil, a ser estabelecido em fase de cumprimento de sentença.

No tocante ao pedido de manutenção de parte da oferta – especificamente 7 diárias gratuitas e 4 semanas com valores reduzidos –, não há como acolhê-lo. Com efeito, embora os arts. 30 e 35 do CDC disponham que a oferta vincula o fornecedor, no caso concreto, o juízo de origem reconheceu a existência de vício de consentimento apto a anular o contrato em sua integralidade.

A nulidade do contrato implica o retorno das partes ao
status quo ante
, com a devolução recíproca das prestações, o que inviabiliza a manutenção parcial da avença. Permitir a fruição de parte da oferta, nesse cenário, seria contraditório com a declaração de nulidade do vínculo que lhe deu origem e poderia configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, no tocante à indenização por danos morais, entendo que restaram configurados os requisitos para sua condenação. A frustração da legítima expectativa de usufruir de momentos de lazer com a família, somada ao descaso das empresas rés, à dificuldade de solução administrativa e à necessidade de buscar o Poder Judiciário para obter a rescisão do contrato, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de violação a direito da personalidade, caracterizada pelo comprometimento da dignidade, da confiança legítima e da integridade emocional dos consumidores.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reconhecido, de forma reiterada, o cabimento de indenização por danos morais em situações análogas de publicidade enganosa e falha na prestação de serviços turísticos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. TIME-SHARING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VENDA EMOCIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a rescisão contratual e condenando as rés à devolução dos valores pagos, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais e de aplicação da cláusula penal prevista no contrato. O apelante requer a reforma da sentença para (i) reconhecer a indenização por danos morais, diante da frustração das expectativas e do impacto nas suas férias, agravados por "venda emocional" e ausência de informações adequadas, e (ii) determinar a incidência da cláusula penal contratual de 10% do valor pago. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula penal contratual deve ser aplicada; e (ii) estabelecer se a frustração do contrato de tempo compartilhado, decorrente da falha na prestação do serviço e da prática de "venda emocional", gera direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula penal contratualmente prevista deve incidir nos casos de descumprimento das obrigações assumidas pelas partes. 4. A prática de "venda emocional", caracterizada por técnicas de persuasão agressivas sem a devida transparência sobre os serviços contratados, seguida da frustração das legítimas expectativas do consumidor ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria em casos semelhantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A cláusula penal incide em caso de descumprimento das obrigações assumidas, conforme previsão expressa contratual. 2. A prática de "venda emocional", associada à ausência de informações claras e à frustração das legítimas expectativas do consumidor extrapola o mero dissabor e configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 35, III; CPC, arts. 389, parágrafo único, e 507; CC, arts. 405 e 406. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5001048-51.2021.8.08.0008, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 21.02.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.222207-3/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 19.06.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1009650-09.2023.8.26.0597, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2024. (TJES; Apelação Cível; Processo n. 0025827-16.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Relator Des. HELOISA CARIELLO; data do julgamento em 12/05/2025)

Portanto, a postura das recorridas ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento cotidiano, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelos recorrentes, sendo devida a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos consumidores.

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim sendo, no intuito de estabelecer valor de compensação com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, entendo por fixar os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a gravidade dos fatos somada ao prejuízo sofrido pela recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar as Recorridas:

a) à restituição em dobro da quantia paga pelos autores, deduzido o valor eventualmente já estornado pelo Banco do Brasil, com correção monetária desde cada desembolso com correção monetária que deve ser contada da data do pagamento efetuado até a citação com aplicação do IPCA na forma do artigo 389, parágrafo único do CC e juros de mora que deverá ser considerado da citação em diante, empregando-se a SELIC, índice que já contempla a correção monetária.

b) ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento), e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso, para cada autor.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)